Tribunal: STF
Processo: HC 243120
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Agatil Dener dos Santos Oliveira opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento a habeas corpus.



    Sustenta, em síntese, contradição na decisão embargada, uma vez adotado entendimento divergente de diversos julgados da Primeira e da Segunda Turma do Supremo, a exemplo do HC 198.100, ministro Marco Aurélio. 



    Insiste, ademais, na apreciação da impetração.



    É o relatório.



    2. O recurso foi interposto no prazo legal. Conheço dos embargos.



    Não foram observados os vícios apontados.



    O manuseio dos declaratórios se presta a sanar contradições internas, surgidas no âmbito do próprio acórdão embargado. Mostra-se, portanto, inadequada a utilização com a finalidade de uniformização de jurisprudência. Não se constata, desse modo, a contradição atribuída.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Desse modo, nada autoriza o acolhimento destes aclaratórios.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente